Tribunal: TJPA
Processo: 0809642-74.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809642-74.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO RAMOS MENDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.

SENTENÇA DE 1º GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Na hipótese, o Autor/Apelante alega que preenchia os requisitos necessários às promoções pretendidas, tendo sido preterido em relação a outros praças do mesmo certame, bem como aponta o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas, conforme documentos acostados.

II-
O ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo
jus
a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.

III-
Compulsando os autos, constata-se a veracidade das alegações do autor/apelante, na medida em que os documentos colacionados demonstram que apesar de ter preenchido todos os requisitos para a promoção, inclusive o lapso temporal, o mesmo só foi promovido à graduação de Cabo após 14 anos de ingresso na corporação, o que vai de encontro à legislação que rege a matéria.

IV-
Do mesmo modo, restou comprovado a preterição do apelante em relação a outros praças que ingressaram no mesmo concurso do autor.

V-
Não bastasse isso, em que pese a existência de vagas para a promoção, observa-se que as mesmas não foram preenchidas em sua totalidade, deixando a Administração Pública de proceder com a promoção do autor.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
por dever de oficio, e por ROSIVALDO RAMOS MENDES,
manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
que

julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id. 3720265):

“(...) Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito dos demandantes, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça. Nesse sentido é a decisão do STJ:
(...)”

Inconformados, o Ministério Público Estadual, por dever de oficio, e o autor interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões (id.3720266), o
Parquet
aduz que embora existissem vagas disponíveis, não foi realizada a promoção do autor, sendo o mesmo preterido em relação a outros praças, conforme comprovado pelos Boletins Gerais juntados aos autos.

Argui que a intervenção do Poder Judiciário na presente demanda se dá de forma legitima, tendo em vista a ilegalidade do ato praticado pelo requerido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

O autor, por sua vez, aduz que ingressou aos quadros do Corpo de Bombeiro Militar no ano de 1992, por meio de concurso público, conforme BG148/1992, porém, sua ascensão profissional ficou estagnada por 12 anos na graduação de SOLDADO e 11 como CABO, sendo promovido apenas em 2015 para 3º sargento, somente em virtude da criação da Lei nº 8.230/15 que veio novamente dispor sobre a promoção dos PRAÇAS do Pará, para tentar compensar os militares prejudicados pela preterição aqui informada (id. 3720267).

Argui que ao tempo da referida lei, contava com 23 anos de efetivo serviço e até o momento da inicial, ainda não havia sequer sido promovido a 3º sargento.

Assevera que ao findar o curso de formação de soldados no ano de 1994, permaneceu na condição de soldado, enquanto que seus pares foram promovidos imediatamente ao posto de 3º sargento, em total desacordo com o previsto no edital.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 3720271.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4438276).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento dos apelos, no sentido de reformar a sentença
a quo
(id. 4661370).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial de promoção em ressarcimento de preterição formulado pelo autor.

O Ministério Público Estadual, por dever de oficio, interpôs apelação aduzindo ter restado comprovada a preterição na promoção do requerente e a legalidade da intervenção do Judiciário no presente caso.

O Autor, por sua vez, sustentou que até o ajuizamento da ação contava com 23 anos de efetivo serviço público, porém, ainda não havia sido promovido a 3º sargento.

Os recursos merecem ser providos. Vejamos.

A Lei n.º 5.250/85 dispõe sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências.

De acordo com o art. 2º da legislação supracitada,
“a promoção é um ato administrativo, e o planejamento para a carreira policial-militar dos graduados deverá assegurar um fluxo regular e equilibrado”
.

O art. 1º, estabelece que as promoções far-se-ão de acordo com as disposições estabelecidas na lei, com a finalidade de atender as necessidades das organizações policiais militares, à seleção de valores profissionais e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia da polícia militar.

Os artigos 4º e 5º tratam dos requisitos para a promoção,
in verbis
:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “Post-Mortem”.

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuadas “Post-Mortem”.

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de

bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado: a)

1º) Sargento .......................................................... 01 (um) ano;

b) 2º Sargento .......................................................... 02 (dois) anos;

c) 3º Sargento .......................................................... 04 (quatro) anos

(...)

O artigo 25º, por sua vez, prevê o tempo necessário em cada graduação para o praça fazer
jus
a promoção:

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Visando regulamentar tal lei, foi editado o Decreto nº 4.242/86, que em seu artigo 4º, §2º e §3º, dispõe:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura;

d) Post-Mortem.

(...)

§2º- Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.

O artigo 10, assim estabelece:

Art. 10 - Promoção em ressarcimento do preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

O art. 11 do mesmo Decreto Regulamentar esclarece o que é interstício, vejamos:

Art. 11 - Interstício é o período, contado dia a dia, em que a praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte.

De início, pela leitura dos dispositivos em questão, resta claro que quando a promoção não é realizada na data em que deveria ser, o Estado fica obrigado a ressarcir as diferenças de soldo e demais vantagens, nos termos da legislação.

Destaca-se que a promoção é ato administrativo vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe. Sendo assim, uma vez preenchidos tais requisitos, cominado com a existência de vaga, não pode a administração pública furta-se em realizar a promoção do praça.

Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo
jus
a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.

Feita essa estruturação das normas, passamos ao cotejo com a situação ora apresentada.

O Apelante aduz que sua ascensão profissional ficou estagnada por 12 (doze) anos na graduação de SOLDADO e 11 (onze) anos na graduação de CABO, sendo promovido a 3º SARGENTO somente em 2015, após a criação da Lei nº 8.230/15, que dispôs novamente sobre a promoção dos PRAÇAS do Estado do Pará. Pugnou pela promoção em ressarcimento de preterição pois entende que em 08/2002 deveria ter sido promovido ao posto de Cabo; em 08/2008 ao posto de 3º Sargento; em 08/2012 ao posto de 2º Sargento e em 08/2015 ao posto de 1º Sargento.

Compulsando os autos, constata-se a veracidade das alegações do autor/apelante, na medida em que os documentos colacionados demonstram que apesar de ter preenchido todos os requisitos para a promoção, inclusive o lapso temporal, o mesmo só foi promovido à graduação de Cabo após 14 anos de ingresso na corporação, o que vai de encontro à legislação que rege a matéria.

Do mesmo modo, restou comprovado a preterição do apelante em relação a outros praças que ingressaram no mesmo concurso do autor, conforme se infere dos documentos de ID 3720233 e 3720234.

Não bastasse isso, em que pese a existência de vagas para a promoção, observa-se que as mesmas não foram preenchidas em sua totalidade, conforme de extrai dos documentos de ID 3720235 e 3720236, deixando a Administração Pública de proceder com a promoção do autor.

Diante de tal contexto, verificada a existência de vagas abertas para promoção e que a Administração deixou de preenche-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição.

Vale ressaltar que, diferente do alegado pelo Estado do Pará em contestação, o autor não pleiteou a aplicação retroativa da Lei nº 8.230/15 ao caso concreto, apenas afirmou que somente foi promovido em 2015 em razão da edição da referida lei, que dispôs novamente sobre a promoção dos PRAÇAS.

É cediço que no Direito, o ônus da prova incumbe a quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE.
ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO.
ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao folhear os autos observo que o Boletim Geral Reservado nº 024 de 15 de março de 2004 fez publicar a Organização dos Quadros de Acesso por merecimento e antiguidade ao posto de Tenente-Coronel, ao passo que pelo critério de merecimento (fl. 18) o apelado constava na décima segunda colocação com a pontuação de 5,49, e no critério antiguidade (fl. 19), possuía a mesma colocação. Nesse contexto, importante enfatizar que o Boletim Geral Reservado nº 027/2004 informava a existência de dezenove (19) vagas para o posto de Tenente Coronel QOPM, conforme destacado no próprio parecer nº 355/07 - CONJUR/DV.
2. Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.
3. Considerando que as promoções se darão na forma de uma por antiguidade e duas por merecimento, continuamente, em sequência às realizações na data anterior, conforme previsão contida no art. 45, III, §§2º e 3º do Decreto nº 4.244/1986, é de rigor a conclusão no sentido de que o apelado faria jus à promoção em 21 de abril de 2004, pelo critério antiguidade, tendo em vista o total de vagas. 4. Em tal contexto, verificada a existência de dezenove vagas abertas para promoção ao posto de tenente coronel, e que a administração deixou de preenche-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição.
Não cabendo o acolhimento da alegação de discricionariedade da administração pública em ocupar ou não a totalidade das vagas, uma vez que se trata de ato vinculado.
(2018.02800998-78, 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Dessa forma, observa-se que o apelante logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à promoção por preterição, fazendo jus, assim, ao pagamento das diferenças de soldo e demais vantagens pleiteadas, devendo a decisão hostilizada ser reformada para julgar procedente o pedido inicial do autor.

Em razão da reforma da sentença, necessário se faz a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, deixando de condená-lo nas custas processuais em razão da isenção legal.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU

PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual e por Rosivaldo Ramos Mendes
, reformando a sentença de 1º grau, para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Estado do Pará à promoção em ressarcimento de preterição do autor, nos termos da presente fundamentação. Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/03/2022